Tribunal: TCU
Processo: 013.326/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 2 (dois) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e inc. VI, e 4o, caput , da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar instituída por José Roberto da Silva Lima em favor de Daniele Cardoso Lima, Jeferson Cardoso Lima, John Anderson Cardoso Lima e Solange Beatriz de Ávila Cardoso, autorizando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar tacitamente registrado, em 18/8/2020, o ato de alteração da pensão militar instituída por João Pessoa Riograndense Moreira em favor de Miriam Florio Moreira (ato no 10003428-08-2014-000154-9, peça 2); 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de alteração da pensão militar instituída por João Pessoa Riograndense Moreira em favor de Miriam Florio Moreira (ato no 10003428-08-2014-000154-9); 9.4. dar ciência aos interessados acerca desta deliberação; e 9.5. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.